Tribunal: TJPA
Processo: 0002724-49.2019.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Privado
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0002724-49.2019.8.14.0000
REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDA: MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI
ADVOGADO: INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO JUNIOR
ADVOGADO: MARINETHE DE FREITAS CORRÊA
ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO
ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES
ADVOGADO: BRENDA LUANA VIANA RIBEIRO
RMP : CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO - PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATÓRIO:

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar, instaurado em desfavor da magistrada MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, por proposta da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, acolhida pelo Órgão Pleno deste Tribunal através do Acórdão nº 206.280, de 10.07.2019.

Os fatos que levaram à instauração do presente Processo Administrativo Disciplina tiveram a seguinte sequência:
I- 20.11.2017: PORTARIA 155/2017-CJCI:
INSTAURADA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
EM DESFAVOR DA JUÍZA DE DIREITO MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, TITULAR DA 3ª VARA CÍVEL DE MARABÁ, CONSIDERANDO DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO Nº 2017.7.003962-2, EM QUE É INTERESSADO O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESIGNADO O JUIZ AUXILIAR LEONARDO DE FARIAS DUARTE PARA PRESIDIR A APURAÇÃO DOS FATOS.
II- CONCLUSÃO DA CORREGEDORIA AO DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA: Vislumbrou-se, no procedimento adotado pela magistrada Maria Aldecy de Souza Pissolati, na condução da Ação Declaratória nº 0103448-16.2015.8.14.0028,- proposta por Neuza Maria Santis Seminotti -, indícios de suposta violação aos deveres da magistratura, ¿
ao ter proferido decisão teratológica a fim de beneficiar a autora, passível de investigação e apuração pelo Órgão Censor.¿
III- 23.01.2018 (fl. 112):Decisão da Corregedoria do Interior, acolhendo sugestão do Presidente da Comissão Sindicante,
para ampliar o objeto de apuração da sindicância
, considerando a similitude de fatos entre o objeto da decisão objeto da sindicância e outra decisão proferida pela magistrada, em 06.04.2017, nos autos do processo nº 0106455-16.2015.8.14.0028 (autor: Alberto Santis Filho). Deferida a ampliação do objeto, foi determinado o prosseguimento dos trabalhos.
IV- 27.02.2018 (fls. 136/142): MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PELA SINDICADA MARIA ALDECY PISSOLATI.
V- RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA (FLS. 144/154): Pela instauração de Processo Administrativo em face da sindicada MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, a fim de apurar as acusações de ter, no âmbito do processo nº 0103448-16.2015.8.14.0028, e do processo 0106455-16.2015.8.14.0028: 1) descumprido, de forma livre e consciente, a resolução nº 80/2009 - CNJ (
que declara a vacância dos serviços notariais e de registro ocupadas em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria
), bem como as decisões finais de mérito prolatadas pelo STF nos Mandados de Segurança 29.776 e 29.731 ; 2) ter atuado dolosamente para favorecer Neuza Maria Santis Seminotti e seu irmão Alberto Santis Filho, em violação ao prescrito nos arts. 139, I
1
e 143, I
2
do CPC, e art. 35, I
3
da LC 35/1979.
VI- ACOLHIDO O PARECER DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE (fls. 156/159), determinando a notificação da magistrada para tomar ciência das imputações, apresentando defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias.
VII- DEFESA PRÉVIA apresentada pela magistrada (fls. 184/192), onde reafirma a inexistência de identidade entre os mandados de segurança/STF e as ações declaratórias, de modo que inexiste coisa julgada; possibilidade ao magistrado de rever posicionamentos sobre matérias suscitadas nos autos, que estejam sob sua responsabilidade; inexistência de favorecimento aos autores das demandas. Requer, assim, o arquivamento do processo.
VIII- DECISÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE, DECRETANDO PARCIAL NULIDADE DOS AUTOS DO RELATÓRIO CONCLUSIVO (FL. 200), determinando a recondução da comissão e retorno dos autos à mesma, para que elabore novo relatório conclusivo enfrentando todas as alegações apresentadas pela magistrada em sua defesa, especialmente: ausência de identidade entre a ação em trâmite na unidade judiciária presidida pela magistrada e os mandados de segurança tramitados no STF, bem como as supostas nulidades que a magistrada apontou como sendo a causa de ter acolhido o pedido de reconsideração dos autos das ações declaratórias.
IX- NOVA MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE (FLS. 202/206), onde ratifica o relatório conclusivo apresentado anteriormente, sustentando inexistência de omissão no mesmo;
X- NOVA DECISÃO DA CORREGEDORIA DO INTERIOR (fls. 209/222), tornando sem efeito a decisão anterior, - que declarou parcialmente a nulidade do relatório conclusivo apresentado pela comissão sindicante -, devolvendo o prazo de 15(quinze) dias à magistrada, para complementar sua defesa prévia.
XI- COMPLEMENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA APRESENTADA PELA MAGISTRADA (FLS. 231/239), reafirmando a primeira peça de defesa, e requerendo o arquivamento da sindicância.
XII- RELATÓRIO FINAL, APRESENTADO PELA CORREGEDORIA DO INTERIOR (FLS. 244/249), determinando a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Tribunal Pleno.
XIII- ACÓRDÃO Nº 39680, DE 10.07.2019, SENDO ACOLHIDA A PROPOSTA DA CORREGEDORIA DO INTERIOR, DETERMINANDO A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM DESFAVOR DA MAGISTRADA, POR TER SUPOSTAMENTE:
a) proferido decisões teratológicas em momentos processuais totalmente inoportunos, as quais contrariam de forma flagrante e direta dispositivos do Código de Processo Civil Vigente, o que, no contexto exposto, revela a existência de indícios de que a sindicada teria agido de forma dolosa para favorecer Neuza Maria Seminotti e Alberto Santis Filho quanto à respectiva interinidade dos mesmos nos cartórios Extrajudiciais do 1º e 2º ofício da Comarca de Marabá; b) Descumprido de forma livre e consciente a Resolução n 80/2009 do Conselho nacional de Justiça, bem como as decisões finais de mérito prolatadas no STF nos mandados de segurança nº 29.776 e 29.731, ambos já com trânsito em julgado, ao proferir decisões em sede de embargos de declaração datadas de 06.04.2017.
XIV- PORTARIA Nº 3347/2019-GP (fl. 292), determinando a instauração do Processo Administrativo Disciplinar em face da magistrada, designada a relatoria do Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, conforme sorteio.
XV- Decisão do Exmo. Des. Ricardo Nunes, firmando seu impedimento para atuar no feito, diante da participação de seu irmão, Des. Rômulo Nunes, na sessão que deliberou acerca da abertura do PAD.
XVI- Novo sorteio realizado em sessão plenária 07.08.2019 (certidão fl. 332) - Relatoria coube à Des. Gleide Moura.

Recebidos os autos em gabinete, determinei remessa ao Órgão Ministerial, que se posicionou pelo prosseguimento do feito disciplinar (fl. 339).

Retornando os autos, determinei a citação da magistrada para apresentar razões de defesa e provas que entendesse necessárias (fl. 313), tendo esta apresentado petição às fls. 349/367, afirmando que resta demonstrado nos autos que a acusação feita não tem respaldo fático nem legal, tendo a magistrada defendente atuado com estrita observância aos seus deveres funcionais, com zelo e imparcialidade e de acordo com o entendimento profissional acerca das matérias postas em discussão, não tendo sido apontado qualquer fato concreto que desabonasse sua conduta. Requereu, como provas: - oitiva da testemunha Cinene Castelo Branco, servidora lotada na 3ª vara Cível e Empresarial de Marabá; - juntada de cópia integral dos mandados de segurança nº 29.776 e 29.731/STF, bem como das ações declaratórias de números 0103448-16.2015.8.14.0028 e 0106455-16.2015.8.14.0028;

Deferidas as provas documentais requeridas, e sendo juntadas as mídias com cópia das ações em questão, foi designada data para audiência de instrução, para inquirição da testemunha arrolada pela defesa, bem como para o interrogatório da magistrada requerida. Na data aprazada, foi inquirida a testemunha CINENE CASTELO BRANCO CARVALHO, sendo determinada a continuação da audiência para o dia 24.01.2020, a fim de ser interrogada a magistrada requerida através de videoconferência, em razão de se encontrar a mesma residindo atualmente na Capital Federal, e atendendo a pedido formalizado pela defesa nesse sentido.

Realizado o interrogatório da magistrada, e encerrada a instrução processual, foi determinada a abertura de vista dos autos ao Ministério Público e à Magistrada ou seu defensor, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de manifestação e razões finais, na forma do disposto no art. 19 da Resolução 135 do CNJ.

Manifestação do Órgão Ministerial às fls. 454/458, requerendo a condenação da magistrada por violação ao art. 35, I da Lei Complementar nº 35/79 c/c art. 139, I e 143, I do CPC.

A magistrada requerida não apresentou razões finais, conforme certidão à fl. 496 dos autos.

É o relatório.
VOTO:

Conforme relatado, e concluído no Acórdão nº 39680, de 10.07.2019, o presente Processo Administrativo Disciplinar, oriundo da sindicância acima descrita, buscar avaliar a conduta da magistrada MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, no âmbito das Ações Declaratórias propostas por Neuza Maria Seminotti e Alberto Santis Filho, onde atuou a magistrada requerida. Tais fatos, devido à similitude em ambas as ações, - com repetição de atos judiciais -, serão aqui brevemente narrados em conjunto, CUMPRINDO RESSALTAR QUE SERÃO RELATADOS E APURADOS OS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS PELA REQUERIDA
TÃO SOMENTE ATÉ A DATA DA INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA EM DESFAVOR DA MESMA (20.11.2017)
, EIS QUE OS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS EM MOMENTOS POSTERIORES NÃO MOSTRAM RELEVÂNCIA PARA A APURAÇÃO DA CONDUTA DA MAGISTRADA QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE FEITO DISCIPLINAR.

Na Ação Declaratória de nº 0103448-16.2015.8.14.0028 (Autora: Neuza Maria Santis Seminoti) e na Ação Declaratória de nº 0106455-16.2015.8.14.0028 (Autor: Alberto Santis Filho), pretendem os autores a declaração de que a relação jurídica entre as partes teria ocorrido na função de Tabelião Titular dos cartórios do 1º e 2º Ofícios da Comarca de Marabá, respectivamente, ambos por tempo superior a 30 (trinta anos), reconhecendo ainda a prática de atos próprios de Tabelião titular durante esse período, declarando ainda que as titularidades ocorreram conforme a legislação que disciplina a matéria. Pretendem, assim, a abstenção da prática de atos que visem prover os cargos objeto das ações, requerendo para tal a expedição de ofício à Comissão do Concurso para outorga de delegação de serviços notariais e registrais, a fim de que conste no edital que os cartórios em questão se encontram
sub judice
.

A magistrada requerida inicialmente
DEFERIU PARCIALMENTE AS MEDIDAS LIMINARES, DETERMINANDO QUE FOSSE OFICIADO À COMISSÃO DO CONCURSO, CIENTIFICANDO ACERCA DA PROPOSITURA DAS AÇÕES, PARA QUE CONSTASSE NO REFERIDO EDITAL QUE OS CARTÓRIOS ENCONTRAVAM-SE SUB JUDICE. (DATA: 16.12.2015)

Recebendo os ofícios para cumprimento das medidas liminares em ambas as ações, a Comissão do Concurso respondeu à magistrada através de ofício, informando que

¿ Através dos Mandados de Segurança nº 29776/DF e 29731/DF, o STF já se pronunciou no sentido de que não existe direito líquido e certo aos requerentes, uma vez que a vacância das serventias ocorreu na vigência da CF/88, o que, por si só, constitui fundamento para afastar a aplicação da regra inscrita no art. 208 da CF/67.¿ (data: 13.01.2016)

A magistrada em exercício na vara na ocasião (Nilda Mara Miranda), ao receber o ofício da comissão do concurso, de pronto tornou sem efeito as decisões liminares anteriormente deferidas, determinando o prosseguimento do feito (data: 15.01.2016). Na sequência, em 21.01.2016, a mesma magistrada tornou sem efeito a decisão anterior (de prosseguimento do feito) e JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O entendimento alcançado pela magistrada NILDA MARA, foi o de que resta cristalina a identidade da questão de fundo/pedido/causa de pedir e sua apreciação no feito, entre a Ação Declaratória e anterior Mandado de Segurança (MS 29776/DF), tornando inviável a renovação da demanda, face ao reconhecimento da ocorrência da coisa julgada. Ressaltou que a partir de 05.10.1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais. No caso da impetração, restou demonstrado que a parte autora foi efetivada na titularidade do Cartório na vigência da CF/88, o que, por si só, constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação da regra inserida no art. 208 da CF/67.

As partes autoras inicialmente opuseram embargos de declaração em face da primeira decisão, que havia revogado as medidas liminares (datadas de 15.01.2016).

Na sequência, tendo sido prolatada a sentença extintiva, e antes da apreciação dos primeiros embargos de declaração, os autores opuseram novos embargos declaratórios, agora em face da sentença de mérito (19.02.2016). Alegam, preliminarmente, nulidade das sentenças por omissão, em decorrência da não apreciação dos primeiros embargos declaratórios, opostos em face da decisão que revogou liminar antes concedida. No mérito, atacam as sentenças, sob fundamento de inexistência de coisa julgada, conforme concluído na sentença, considerando que as ações referidas possuem objeto e causa de pedir distintos, além da inocorrência de coisa julgada em decisão denegatória de MS, nos termos da Súmula 304 do STF.

Apresentadas contrarrazões, e tendo retornado a magistrada requerida ao exercício na vara, a mesma

JULGOU OS DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DATA DE 03.08.2016, DENEGANDO A AMBOS, POR NÃO RECONHECER AS OMISSÕES APONTADAS. No que se refere à alegação de inexistência de coisa julgada em relação dos MS/STF, destacou que ¿ não pode ser dirimida através dos presentes embargos de declaração, cujo propósito é fazer cessar omissão, obscuridade ou contradição...¿. (fl. 52)
As partes autoras, então, interpuseram Recursos de Apelação em 29.08.2016, requerendo, inicialmente, que o juízo exerça o juízo de retratação, a fim de dar prosseguimento ao feito, restabelecendo a liminar antes concedida. No mérito, sustentam a inexistência de identidade entre as ações declaratórias e os mandados de segurança do STF, e, portanto, a inexistência de coisa julgada. Requerem que, CASO NÃO EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, sejam os autos remetidos ao Egrégio TJE.

Apresentadas contrarrazões ao recurso pelo Estado do Pará, a magistrada em exercício na vara naquele momento, Dra. Luana Assunção Pinheiro, proferiu decisão em 13.02.2017,
recebendo os recursos de apelação e determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

Na data de 21.02.2017, as partes autoras opuseram embargos declaratórios em face das decisões que receberam os recursos de apelação e determinaram remessa dos autos ao Tribunal:

Alegam omissão, considerando que a magistrada deixou de se manifestar sobre o pedido expresso de retratação formulado nos recursos de apelação. Requerem que o juízo conheça e acolha os embargos, sanando a omissão apontada e exerça o juízo de retratação, reformando a sentença antes proferida, a fim de dar prosseguimento ao feito e restabelecendo a liminar anteriormente concedida.

Na data de 06.04.2017, a magistrada MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI proferiu
a decisão cujos desdobramentos culminaram com a instauração do presente feito disciplinar.
Ao analisar os embargos de declaração opostos, a requerida,
DEFERINDO OS PEDIDOS DE RETRATAÇÃO, DETERMINOU O PROCESSAMENTO DAS DEMANDAS, COM
O RESTABELECIMENTO DA DECISÃO INICIAL (LIMINAR), DEVENDO SER OFICIADO À COMISSÃO DO CONCURSO EM TRÂMITE SOBRE O PROCESSAMENTO DAS DEMANDAS
, BEM COMO, DETERMINOU A CITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. O fundamento das decisões foi o de que o processo fora indevidamente extinto com julgamento de mérito, tendo como prova tão somente a informação da comissão do concurso em ofício, sem a devida juntada das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos mandados de segurança nº 29.776/DF e 29.731/DF, e sem o devido contraditório. Sustenta ainda a inexistência de identidade de objeto entre a ação declaratória e as decisões proferidas em mandado de segurança pela Suprema Corte, bem como a aplicabilidade da súmula 304 do STF, que dispõe sobre a possibilidade de interposição de ação própria, após denegação em mandado de segurança, não fazendo, assim, coisa julgada.

No que diz respeito aos mandados de segurança do STF referidos, de números
29.776 (IMPETRANTE: NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTI)
e
29.731 (IMPETRANTE: ALBERTO SANTIS),
fora proferida decisão em ambos, pelo Ministro TEORI ZAVASKI, datadas de
(13/08/2014), NEGANDO SEGUIMENTO A AMBOS OS PEDIDOS, REVOGANDO AS LIMINARES ANTES DEFERIDAS. Concluíram as decisões que no caso das impetrações, restou demonstrado que as partes impetrantes foram efetivadas na titularidade dos Cartórios do 1º/2º Ofício da Comarca de Marabá-PA,
em decorrência de vacâncias ocorridas na vigência da Constituição Federal de 88, o que, por si só, constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação da regra inscrita no art. 208 da CF/67
. Desse modo, CONCLUI QUE NÃO EXISTE A ALEGADA ILEGITIMIDADE DO ATO COATOR ATRIBUÍDO AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NEM A EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFIRMADO PELAS PARTES IMPETRANTES.
Ambas a decisões transitaram regularmente em julgado.

Desse modo, considerando que a conduta da magistrada, -contestada através do presente feito -, perpassa no desenrolar das ações acima referidas, mostrou-se necessário fazer esse breve introito, A FIM DE ANALISAR COM MAIS CLAREZA O POSSÍVEL COMETIMENTO PELA MESMA DE FALTA DISCIPLINAR.
MÉRITO:

Conforme extensamente relatado, o objeto da presente ação busca avaliar a reprovabilidade da conduta da magistrada requerida na condução dos feitos referidos, indicando a violação às disposições contidas no art. 35, I, da Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN), bem como os arts. 139, I e 143, I, do Código de Processo Civil, nos termos da Portaria n° 3347/2019-GP (fls. 292/293).

Busca-se, assim, verificar: - a teratologia de decisões proferidas nos autos, com intenção de favorecer as partes Neuza Maria Santis Seminotti e Alberto Santis, quanto à respectiva interinidade dos mesmos nos Cartórios extrajudiciais do 1º e 2º Ofícios da Comarca de Marabá; - o descumprimento de forma livre e consciente da Resolução nº 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça (
que declara a vacância dos serviços notariais e de registro ocupadas em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria
); - o descumprimento deliberado das decisões finais de mérito prolatadas pelo STF nos Mandados de Segurança 29.776 e 29.731.

Inicialmente, acerca dos dispositivos legais apontados inicialmente como violados pela magistrada requerida, temos:

LEI COMPLEMENTAR Nº 35/1979

Art. 35. São deveres do magistrado:
I-

Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
I-

Assegurar às partes igualdade de tratamento;
Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:
I-

No exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

Por oportuno, ressalto que a instrução do presente Processo Administrativo Disciplinar transcorreu com observância ao disposto na Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, bem como a todas as garantias constitucionais e legais do exercício da ampla defesa e contraditório, que foram garantidas à magistrada, sendo deferidas todas as provas pela mesma requerida.

Busca-se, assim, a análise da conduta da magistrada e sua reprovabilidade, cuja conclusão limita-se à resposta aos seguintes questionamentos:

1) houve teratologia na decisão proferida pela magistrada, ao utilizar-se do juízo de retratação, após o recebimento do recurso de apelação e determinação de remessa ao tribunal, para reformar integralmente a sentença proferida pela magistrada anterior, restaurando medida liminar inicialmente concedida?

2) houve descumprimento deliberado da Resolução nº 80 do CNJ?

3) houve descumprimento das decisões finais de mérito prolatadas pelo STF nos Mandados de Segurança 29.776 e 29.731?

4) houve intenção de favorecer as partes autoras nas Ações declaratórias?
1) TERATOLOGIA:

Acerca do primeiro questionamento, sobre a existência de teratologia na decisão que retratou a sentença após o recebimento do recurso de apelação e remessa para o tribunal, importante destacar que, nos termos do que foi bem referido pelo Órgão Ministerial em seu parecer,
¿ uma decisão teratológica é aquela que não guarda pertinência alguma com as normas postas, que é manifestamente antagônica ao que o bom senso da prática jurídica recomenda. É a ilegalidade flagrante. É decisão tomada ao completo arrepio do ordenamento, na contramão da jurisprudência pacificada da matéria pelos Tribunais. Em outras palavras, é o erro grosseiro na manipulação da técnica empregada na função jurisdicional¿.

Na situação ora em análise, temos que a magistrada em exercício na vara, durante afastamento da magistrada requerida
, e ressaltando que o STF já havia se posicionado previamente sobre o tema posto em análise nas Ações Declaratórias
, - qual seja, a imprescindibilidade de concurso público para ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, após a CF/88, e a vacância dos cargos pleiteados pelos autores já durante a vigência da carta de 88 -, julgou liminarmente improcedente a demanda, considerando cristalina a identidade da questão de fundo/pedido/causa de pedir entre as ações e os mandados de segurança impetrados pelos autores, e já transitados em julgado.

Ressalta-se que, anteriormente à prolação da sentença, a mesma magistrada, ao receber ofício da Comissão do concurso das serventias informado sobre as decisões nos mandados de segurança no STF, já havia tornado sem efeito a liminar antes concedida pela magistrada requerida, já existindo embargos de declaração pendentes de análise, em face de tal decisão.

Prolatada a sentença, foram opostos novos embargos de declaração, agora em face da sentença. Retornando a magistrada requerida ao juízo,
A MESMA ANALISOU OS DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, DENEGANDO A AMBOS,
POR NÃO RECONHECER AS OMISSÕES APONTADAS. No que se refere à alegação de inexistência de coisa julgada em relação dos MS/STF, destacou que ¿ não pode ser dirimida através dos presentes embargos de declaração, cujo propósito é fazer cessar omissão, obscuridade ou contradição...¿.

Nessa primeira decisão, a magistrada chega a afirmar não serem os embargos de declaração cabíveis para dirimir o questionamento acerca da coisa julgada, e a similitude de objetos entre as ações declaratórias e os mandados de segurança do STF.

Posteriormente, e novamente estando afastada do juízo a requerida, as partes autoras nas ações declaratórias interpuseram Recursos de Apelação. Nesses petitórios, requerem o exercício do juízo de retração, na forma disposta no art. 332, §3º do CPC. Recebendo os autos, a magistrada em exercício na vara, aplicando a regra disposta no art. 332, §4º do CPC (
§4º. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias),
proferiu despacho determinando a abertura de prazo para contrarrazões, e posterior remessa ao Tribunal de Justiça.

ATÉ AÍ, TUDO CERTO. Não verificando a possibilidade de retratação, a magistrada procedeu conforme dispõe o Código de Processo Civil.

Ocorre que, insatisfeitas com o despacho que deu impulso à apelação, e tendo a magistrada requerida retornado novamente ao exercício da vara, as partes autoras opuseram novos embargos de declaração, desta vez alegando omissão, por não ter a magistrada sentenciante se manifestado
expressamente
acerca do juízo de retratação.

Cumpre ressaltar que não se considera aqui o mero exercício do Juízo de Retratação naquele momento processual como ATO TERATOLÓGICO, - eis que tal juízo possui respaldo na lei processual,
embora a jurisprudência não seja uniforme acerca da necessidade de manifestação EXPRESSA acerca do pedido de retratação, ou se o despacho que determina a citação já manifesta implicitamente a intenção de NÃO RETRATAR
4
por parte do magistrado.

A questão a ser observada no aspecto da teratologia residiria no conteúdo decisório tratado pela magistrada requerida nessa ocasião. A despeito de ter a mesma, quase um ano antes, conhecido e REJEITADO DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelas mesmas partes, - sustentando naquela ocasião que a questão da existência de coisa julgada, no que se refere aos prévios mandados de segurança denegados no STF, não poderia ser apreciada em sede de embargos -,
contraditoriamente apreciou fartamente a questão, alegando inexistir identidade entre o objeto das ações declaratórias e as discutidas perante o STF
. Desse modo, inexistiria coisa julgada. Com tal entendimento, a magistrada RESTABELECEU A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA AO INÍCIO DO FEITO, que determinava fosse oficiado à comissão do concurso, a fim de inscrever as serventias questionadas nas ações como
sub judice.

Ora, a própria magistrada afirma em sua decisão que os Mandados de Segurança do STF - que a mesma entende ter objeto diverso das ações -, buscavam o direito dos impetrantes de permanecer na serventia sem concurso público,
o que foi negado, reconhecendo que os autores não tinham o direito pleiteado
. Em contrapartida, determina a inscrição das serventias na condição
sub judice
. A decisão se mostra claramente contraditória, pois
ao mesmo tempo confirma a inexistência de direito
à permanência dos autores nas serventias, - conforme decidido pelo STF -, e
impede o provimento
das mesmas através do concurso público.

Acerca da teratologia de decisão judicial, já se manifestou o CNJ, no sentido de que:
¿ O fundamento para afirmar que um ato ou decisão judicial é teratológico não está submetido aos critérios subjetivos e passionais das partes, mas sim se o ato está fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema...¿
( CNJ, Reclamação Disciplinar nº 001161-45.2018.2.00..0000. Rel. Cons. João Otávio de Noronha - 07.08..2018)

Desse modo, alinhada ao conceito da teratologia pura, entendo que
tal aspecto se encontra claramente verificado
, conforme referido no parecer ministerial, e que já fora sustentado pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior:
¿ Portanto, sendo algo tão claro na legislação e tendo ainda a Sindicada, em outro momento da análise processual, em ambos os caos, decidido por rejeitar os primeiros aclaratórios opostos e manter as sentenças, é, no mínimo, curioso proferir um juízo de retratação, em momento inoportuno e sem qualquer justificativa plausível, reavivando uma discussão já superada, inclusive na instância suprema, que decidiu pela ausência de direito dos autores à titularidade das serventias que aduzem ter, trazendo impeditivo legal à procedência dos pedidos contidos nos Processos nº 00103448-16.2015.8.14.0028 e 0106455-16.2015.8.14.2028 (ações declaratórias).¿
2) DESCUMPRIMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 80/2019-CNJ.

A Resolução nº 80, de 09 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça:
¿ DECLARA A VACÂNCIA DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO OCUPADOS EM DESACORDO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES À MATÉRIA, ESTABELECENDO REGRAS PARA A PRESERVAÇÃO DA AMPLA DEFESA DOS INTERESSADOS, PARA O PERÍODO DE TRANSIÇÃO E PARA A ORGANIZAÇÃO DAS VAGAS DO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTRO QUE SERÃO SUBMETIDAS A CONCURSO PÚBLICO.¿

No ano de 2009, portanto, foi declarada a vacância de todos os serviços notariais e de registro, cujos responsáveis não tivessem sido investidos por meio de concurso público específico de provas e títulos, na forma da Carta Magna de 1988, o que foi o caso dos autores das ações, cuja vacância das serventias ocorrera em 1992 (Neuza Maria Seminotti) e 1994 (Alberto Santis Filho).

Desse modo, ao ser concedida parcialmente a medida liminar, inicialmente, pela requerida, e oficiado à comissão do concurso, - determinando a inscrição das serventias objeto das ações na condição
sub judice.
- , foi respondido pela Presidente da Comissão do Concurso Público, através do Ofício 03/2016, no sentido de que o STF já havia se posicionado acerca da matéria, através dos mandados de segurança já referidos nos autos.

Referida informação levou a magistrada que se encontrava respondendo pela vara, de imediato, a revogar as liminares antes concedidas pela requerida.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que nas decisões das ações mandamentais, impetradas pelos autores das ações declaratórias, e que possuem similar conteúdo, resta claramente concluído que
¿ No exercício da atribuição constitucional, o CNJ declarou a vacância da serventia titularizada pela impetrante, em cumprimento ao parágrafo único do art. 2º da Resolução 80/2009, com a finalidade de ` identificar os atos utilizados para o provimento dos milhares de serviços notariais e de registro existentes no país, verificar quais desses serviços estão ocupados em desacordo com o sistema jurídico vigente e explicitar, mediante decisões administrativas de caráter individualizado e uniforme, aqueles que devem ser submetidos a concurso público¿.

Desse modo, ciente a magistrada da vacância das serventias, constante da Resolução, a decisão da mesma que determina a inscrição das serventias na condição
sub judice
, em decisão liminar restabelecida em sede de juízo de retratação,
demonstra claramente o descumprimento da Resolução nº 80/2019-CNJ, eis que, deliberadamente, retira a vacância plena das serventia questionadas pelos autores, determinando
¿ que conste no referido edital que o referido cartório encontra-se sub judice¿.
3) DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES FINAIS DE MÉRITO PROLATADAS PELO STF NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 29.776 E 29.731.

Nesse aspecto, sustenta a magistrada requerida em sua defesa (fls. 349/367):
¿ (...) Nesse sentido, a defendente reitera que, enquanto os Mandados de Segurança decidiram pela ausência do direito líquido e certo de permanecerem os autores em suas serventias sem o concurso público, o cotejo das ações declaratórias são a declaração de reconhecimento de relação jurídica existente entre as partes, ocorrida no exercício da função de Tabelião Titular do Cartório do 1º e 2º Ofício da Comarca de Marabá/PA, por um lapso temporal superior a 30(trinta) anos, reconhecendo ou não os atos praticados, como próprios de Tabelião Titular, previstos no art. 167 da Lei 6.015, de 1973, cujo pedido mediato não é o mesmo objeto do Mandado de segurança.
Pelo cotejo entre os objetos das demandas, concluímos que nos mandados de segurança os impetrantes pleiteavam a sua permanência na serventia com base em direito líquido e certo; não ação declaratória os respectivos autores visam o reconhecimento de relação jurídica entre cada qual e o Estado do Pará, em razão da função exercida por mais de 30(trinta) anos na serventia, cuja titularidade ocorreu por ato disciplinado na legislação que disciplina a matéria, art. 336 da Lei Estadual nº 5.008/81 e §5ºdo art. 20 da Lei Federal nº 8.935/94.¿

Analisando isoladamente os pedidos constantes da inicial das ações declaratórias, bem como dos anteriores mandados de segurança impetrados perante o Colendo STF, temos que:
1) Ação Declaratória nº 0103448-16.2015.8.14.0028 (AUTORA: NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTI): Pedidos:
- Declaração de que a relação jurídica existente entre as partes ocorreu na função
de Tabelião Titular
do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Marabá/PA, por um lapso temporal superior a 40 (quarenta) anos, com o devido reconhecimento de que o Requerente praticou os atos próprios do Tabelião Titular, previstos no art. 167 da Lei n° 6.015 de 1.973; - Declaração de que o exercício da titularidade ocorreu conforme a legislação que disciplina a matéria, qual seja, art. 336 da Lei Estadual nº 5.008 de 1981 e §5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.935 de 1994;
- 7.3) Abstenção das requeridas quanto à adoção de qualquer medida ou diligência que vise prover o cargo objeto do pedido declaratório, seja por concurso, remoção, transferência ou aproveitamento; - 7.4) Expedição de ofício à comissão de concurso para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais (Edital 001/2015), informando acerca da propositura da presente ação, para que conste do edital que o cartório em questão se encontra sub judice.
2) Ação declaratória nº 0106455-16.2015.8.14.0028 ( AUTOR: ALBERTO SANTIS FILHO); Pedidos:
- Declaração de que a relação jurídica existente entre as partes ocorreu na função de Tabelião Titular do Cartório do 2° Ofício da Comarca de Marabá/PA, por um lapso temporal superior a 30 (trinta) anos, com o devido reconhecimento de que o Requerente praticou os atos próprios do Tabelião Titular, previstos no art. 167 da Lei n° 6.015 de 1.973; -Declaração de que o exercício da titularidade ocorreu conforme a legislação que disciplina a matéria, qual seja, art. 336 da Lei Estadual nº 5.008 de 1981 e §5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.935 de
1994; - Abstenção das requeridas quanto à adoção de qualquer medida ou diligência que vise prover o cargo objeto do pedido declaratório, seja por concurso, remoção, transferência ou aproveitamento; - 7.4) Expedição de ofício à comissão de concurso para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais, informando acerca da propositura da presente ação, para que conste do edital que o cartório em questão se encontra
sub judice
.

No que concerne aos mandados de segurança junto ao STF, destaca-se que ambos são impetrados em face do Corregedor Nacional de Justiça, questionando a legitimidade de decisões que, visando cumprir o disposto na Resolução 80/2009-CNJ, incluíram as serventias ocupadas por ambos na lista de vacâncias:
1) MS
29.776 (IMPETRANTE: NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTI):
requer, dentre outros pedidos,

que seja reconhecido o direito da Impetrante à efetivação, declarando nulo o ato coator,
excluindo a serventia do
1º Ofício da Comarca de Marabá/PA
da Relação de Vacâncias e sua inclusão na Relação dos Recursos Providos
;
2) MS
29.731 (IMPETRANTE: ALBERTO SANTIS):
requer, dentre outros pedidos, que seja reconhecido o direito do Impetrante à efetivação, declarando nulo o ato coator,
excluindo a serventia do
2º Ofício da Comarca de Maarabá/PA
da Relação de Vacâncias e sua inclusão na Relação dos Recursos Providos;

Desse modo, importante reafirmar o entendimento alcançado pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, à fl. 324, ao referir que:
¿ Certo é, que os mandados de segurança e as ações declaratórias têm objetos distintos, até mesmo por serem institutos diversos; porém, no caso em análise, o fim a que se destinam foi o mesmo, OU SEJA, A PERMANÊNCIA DOS AUTORES NA TITULARIDADE DAS RESPECTIVAS SERVENTIAS, à revelia do que dispõe o art. 236, §3º da Constituição Federal, a Resolução nº 80/2009 do CNJ, e decisões finais de mérito do STF nos mandados de segurança ao norte colacionados.¿

Isso porque, visualizando o pedido contido na inicial das ações declaratórias, percebe-se claramente que a intenção das ações é, buscando a declaração de regularidade da relação jurídica entre as partes, instrumentar-se de meio legal para buscar sua permanência na serventia. Isso fica claro com o pedido liminar lá formulado, E DEFERIDO PELA MAGISTRADA REQUERIDA, que determina a inclusão das serventias na condição de
sub judice
, violando frontalmente as decisões do STF, na medida em que estas RECONHECEM A REGULARIDADE DAS INCLUSÕES DAS SERVENTIAS NA LISTA DE VACÂNCIAS, E AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECLAMADO PELOS IMPETRANTES.

Assim, evidenciada a similitude entre o objeto de fundo das ações mandamentais perante o STF, e as ações declaratórias propostas perante o juízo singular, mostra-se claro o DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO E CONSCIENTE, POR PARTE DA REQUERIDA, DAS DECISÕES EMANADAS DA SUPREMA CORTE.
4) FAVORECIMENTO DAS PARTES AUTORAS.

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a magistrada informa, em seu interrogatório, que
¿ NÃO HOUVE NENHUM FAVORECIMENTO ÀS PARTES; QUE NÃO HOUVE DEFERIMENTO DE LIMINAR MANTENDO OS AUTORES NAS SERVENTIAS; QUE A ÚNICA COISA DEFERIDA FOI A COMUNICAÇÃO SOBRE AS AÇÕES À COMISSÃO DO CONCURSO; QUE OS AUTORES NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS PRETENDIAM APENAS A DECLARAÇÃO DE SEU VÍNCULO COM O ESTADO, DURANTE AOS ANOS ATUANDO NAS SERVENTIAS, VISANDO VANTAGENS FUTURAS - COMO APOSENTADORIA; QUE, POSTERIORMENTE AOS FATOS NARRADOS NO PRESENTE PROCESSO DISCIPLINAR, JULGOU MERITORIAMENTE AS AÇÕES, QUE NÃO ATENDEREAM AO QUE FORA PRETENDIDO PELAS PARTES, TANTO QUE EM FACE DESSAS SENTENÇAS FORA INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO .¿

Ocorre que, conforme afirmado ao início, os fatos apurados no presente feito disciplinar são os praticados pela magistrada em momento anterior à instauração da sindicância em desfavor da mesma, ou seja, em novembro de 2017,
mais precisamente as decisões que rejeitaram embargos de declaração, e, posteriormente, a decisão que, acolhendo embargos interpostos, aplica juízo de retratação, para retomar o andamento do feito, restaurando liminar antes concedida, que declarou as serventias
sub judice.

Desse modo que, fica claro perceber que
a decisão da magistrada que, utilizando-se do juízo de retratação APÓS A INTERPOSIÇÃO E RECEBIMENTO DO RECURSO PELO JUÍZO, restabelece a decisão liminar para declarar referidos cartórios
sub judice
,
impedia o provimento das serventias ocupadas pelos autores por concurso público
, em afronta à resolução nº 80/2019-CNJ e decisões proferidas em mandados de segurança pelo STF. Referidas decisões CLARAMENTE FAVORECEM AS PARTES AUTORAS DAS AÇÕES, por impedir o provimento imediato das serventias pretendidas pelos autores das ações declaratórias.

Cumpre destacar, ainda, o que dispõem os arts. 8º e 9º do Código de Ética da Magistratura Nacional, cujo descumprimento implica inobservância aos deveres inerentes ao cargo de juiz, previsto no art. 35, I da LOMAN, e acima referido:
¿ Art. 8º. O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.
Art. 9º. Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie injustificada de discriminação. ¿

Desse modo, conforme bem declarado pela Corregedoria de Justiça, e confirmado na condução do presente Processo Administrativo,
¿
não se trata de questionar, pura e simplesmente, o mérito de determinada decisão, devidamente fundamentada e decorrente do livre convencimento do julgador, mas sim de verificar o contexto em que eventual impropriedade, irracionalidade e/ou excesso, decorrente de uma atuação incoerente e contraditória, possa configurar a prática de falta administrativa.
Isso se dá porque a instauração de procedimento disciplinar contra juízes cabe apenas quando houver desvio de conduta ou efetiva falta funcional, e nunca contra o mérito de decisões judiciais devidamente fundamentadas, sob pena de ofensa à independência judicial.

No entanto, se na condução dos procedimentos judiciais o magistrado extrapola de sua função, adotando condutas que desvirtuem a atividade judicial, não pode ficar isento da apuração de tais faltas, recebendo a penalidade cabível, caso confirmada. Nesse sentido tem sido o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, o que se extrai do presente julgado:
¿ PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REITERADA PROLAÇÃO DE DECISÕES TERATOLÓGICAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE E DA PRUDÊNCIA, BEM COMO DO DEVER IMPOSTO NO ART. 35, I, DA LOMAN, E INCIDÊNCIA DAS INFRAÇÕES DESCRITAS NO ART. 56, I E III, SEGUNDA PARTE, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
(...)
O princípio da independência judicial não constitui manto de proteção absoluto do magistrado, capaz de afastar qualquer possibilidade de sua punição em razão das decisões que profere, e tampouco funciona como a cartola de mágico, da qual o juiz pode retirar, conforme seu exclusivo desejo, arbitrariamente, ilusões de direito. Ele é uma garantia do cidadão para assegurar julgamentos livres de pressões, mas de acordo com a lei e o direito.
Processo administrativo disciplinar julgado procedente, para aplicar a pena de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.¿
(CNJ- Processo 0001460-03.2010.2.00.0000 - RELATOR: MILTON NOBRE - JULGAMENTO: 29.03.2011)

No entanto, a despeito de todo o exposto, e verificada a reprovabilidade da conduta da magistrada na condução dos feitos, ao proferir decisões que contrariaram disposições da Resolução de nº 80/2009-CNJ, bem como decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em Mandados de Segurança com trânsito em julgado, - e que em tese teriam o condão de, mesmo que pela via indireta, favorecer os autores das ações declaratórias -, entendo que não restou comprovado de forma suficiente nos autos que a magistrada tenha atuado com DOLO OU MÁ-FÉ. A testemunha arrolada pela defesa, servidora atuante junto ao gabinete da 3ª vara de Castanhal, informa em depoimento (mídia fl. 427), que a magistrada recebia os advogados das partes, em conversas abertas aos servidores do juízo, tratando referidos patronos com a seriedade que o cargo exige.

Em outro aspecto, não existe nos autos qualquer outro elemento comprobatório contundente o suficiente para aferir dolo ou má-fé da magistrada ao prolatar as decisões tidas como teratológicas neste procedimento disciplinar, o que afasta a incidência, a meu ver, do art. 143, I do CPC.

Todavia, ao prolatar as decisões aqui já suficientemente tratadas, que, em momento inoportuno (após o recebimento do recurso de apelação e remessa ao tribunal), agiu em franco e consciente descumprimento a Resolução do Conselho Nacional de Justiça, bem como a decisões com trânsito em julgado do Supremo Tribunal Federal,
violou a magistrada, além do art. 35, I da LOMAN, arts. 8º e 9º do Código de Ética da Magistratura Nacional, também ao princípio da prudência, previsto nos arts. 24 e 25 do Código de Ética,
e que dispõem:
¿ Art. 24. O magistrado prudente é o que busca adotar comportamentos e decisões que sejam o resultado de juízo justificado racionalmente, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos disponíveis, á luz do direito aplicável.
Art. 25. Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às consequências que pode provocar.¿
CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, e apresentada de forma clara a violação de conduta funcional pela magistrada, tudo em consonância com o parecer emitido pelo Órgão Ministerial, ENTENDO PRESENTES OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A ENSEJAR
A CONDENAÇÃO DA MAGISTRADA MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, em razão de, através de decisão proferida com aspectos de teratologia, DESCUMPRIDO VOLUNTÁRIA E CONSCIENTEMENTE DECISÕES EMANADAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS MANDADOS DE SEGURANÇA DE Nº 29.776 E 29.731, JÁ TRANSITADAS EM JULGADO, ALÉM DA RESOLUÇÃO Nº 80/2009-CNJ, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, INCORRENDO, ASSIM, EM VIOLAÇÃO AO ART. 35, I, DA LEI ORGÂNCIA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 35, DE 14.03.1979), ART. 139, I DO CPC, BEM COMO OS ARTS. 8º, 9º, 24 E 25 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.
DOSIMETRIA:

Ultrapassada a análise de mérito do presente Processo Administrativo Disciplinar, cumpre-nos estabelecer a penalidade a ser aplicada à magistrada requerida.

De acordo com o que dispõe o art. 3º da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, combinado com o art. 42 da Lei Complementar nº 35/79(LOMAN), são penas disciplinares aplicáveis aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios:
I-

Advertência;
II-

Censura;
III-

Remoção Compulsória;
IV-

Disponibilidade;
V-

Aposentadoria Compulsória;
VI-

Demissão.

Diante de tais possibilidades, cumpre ressaltar que a escolha da adequação da penalidade a ser aplicada deve considerar, além da gravidade da conduta e infração cometida, o grau de indisciplina do magistrado, bem como a proporcionalidade da pena, em relação à conduta por ele praticada.

No caso dos autos, a gravidade da conduta encontra-se fartamente demonstrada, diante do voluntário e consciente descumprimento de decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal, descumprindo ainda Resolução do Conselho Nacional de Justiça.

Em outro aspecto, deve ser levado em conta, igualmente, o grau de indisciplina da magistrada, que já respondeu a outros feitos disciplinares, com condenação, a saber:
1)

PROCESSO Nº 0012143-98.2016.8.14.0000 - julgado procedente em 23.11.2017, para condenar a magistrada pelo descumprimento dos deveres dispostos no art. 35, inc. VIII da LOMAN - PENA DE ADVERÊNCIA;
2)

PROCESSO Nº 0012716-05.2017.8.14.0000 - julgado procedente em 13.12.2018, para condenar a magistrada pelo descumprimento dos deveres dispostos no art. 35, I, da LOMAN e art. 25 do Código de Ética - PENA DE CENSURA;
3)

PROCESSO Nº 0004946-24.2018.8.14.0000 - julgado procedente em 11.09.2019, para condenar a requerida pelo descumprimento dos deveres dispostos no art. 35, I da LOMAN e arts. 8º e 9º do Código de Ética - PENA DE REMOÇÃO COMPULSORIA.

Ainda nesse aspecto, convém ser ressaltado que a atuação do magistrado deve ser pautada, além os valores éticos, em sua independência ao decidir. Entretanto, essa independência não é absoluta, tem que ter concretude, - fazer e fazer cumprir as disposições legais, e usá-las de ofício.

No caso tratado nestes autos, ficou bem definido que a juíza requerida é reincidente específica, tendo descumprido mais de uma vez o art. 35, I da LOMAN. Não teve a serenidade e exatidão no exercício da independência.

Ressalto também que, de acordo com a norma do CNJ, o magistrado será posto em disponibilidade ou, se não for vitalício, demitido por interesse público, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória. Também por interesse público, o magistrado será aposentado compulsoriamente
quando for manifestamente negligente no cumprimento de seus deveres; se proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, ou se demonstrar insuficiente capacidade de trabalho ou comportamento funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário.

Desse modo, e por todo o exposto, levando-se em consideração os critérios ao norte referidos, entendo ser a pena de APOSENTADORIA COMPULSÓRIA a que melhor e adequa à hipótese contida nos autos, servindo para reprimir a conduta apurada.

ASSIM, CONDENO A MAGISTRADA MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI REQUERIDA À PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, PREVISTA NO ART. 42, V DA LOMAN, C/C ART. 3º, V, DA RES. 135 DO CNJ.

Comunique-se à Corregedoria Nacional de Justiça, nos termos do que dispõe o art. 20, § 4º da Resolução nº 135/2011-CNJ.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0002724-49.2019.8.14.0000
REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDA: MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI
ADVOGADO: INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO JUNIOR
ADVOGADO: MARINETHE DE FREITAS CORRÊA
ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO
ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES
ADVOGADO: BRENDA LUANA VIANA RIBEIRO
RMP : CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO - PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. APURAÇÃO DE CONDUTA DA REQUERIDA NA CONDUÇÃO DE DUAS AÇÕES DECLARATÓRIAS, POR TER, SUPOSTAMENTE, PROFERIDO DECISÕES TERATOLÓGICAS, EM MOMENTOS PROCESSUAIS INOPORTUNOS, CONTRARIANDO DE FORMA FLAGRANTE E DIRETA DISPOSITIVOS DO CPC VIGENTE, DESCUMPRINDO AINDA DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE A RESOLUÇÃO Nº 80/2009-CNJ, BEM COMO DECISÕES FINAIS DO STF EM MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS PELOS AUTORES, COM INDÍCIOS DE QUE A REQUERIDA TERIA AGIDO DE FORMA DOLOSA PARA FAVORECER OS AUTORES QUANTO À RESPECTIVA INTERINIDADE NOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DO 1º E 2º OFÍCIOS DA COMARCA DE MARABÁ. FEITO DISCIPLINAR QUE APUROU A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA MAGISTRADA, CONCLUINDO PELA VIOLAÇÃO, PELA MESMA, DO DISPOSTO NO ART. 34, I, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 35, DE 14.03.1979), ART. 139, I, DO CPC, BEM COMO OS ARTS. 8º, 9º, 24 E 25 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO, PREVISTA NO ART. 42, V DA LOMAN, C/C ART. 3º, V, DA RES. 135 DO CONJ.
I- TERATOLOGIA DA DECISÃO: Decisão contraditória e inoportuna proferida pela magistrada, que após interposição e recebimento de recurso de apelação pelo juízo, - com determinação de remessa ao tribunal -, acolheu embargos de declaração, para, utilizando o juízo de retratação, modificar integralmente a sentença proferida, restaurando medida liminar que contrariava tanto a Res. 80/2009-CNJ, quanto decisões de mérito, com trânsito em julgado, proferidas em dois mandados de segurança impetrados pelos autores perante o STJ;
II- DESCUMPRIMENTO PELA MAGISTRADA DA RESOLUÇÃO Nº 80/2009-CNJ (QUE DECLAROU A VACÂNCIA DAS SERVENTIAS JUDICIAIS OCUPADAS PELOS AUTORES) E DAS DECISÕES DE MÉRITO PROFERIDAS NOS MS/STF DE NÚMEROS 29.776 E 29.731: Ao proferir a decisão tida como teratológica, que restaurou liminar antes concedida, e que determinava para a comissão do concurso a inscrição da condição de
subjudice
nos cartórios pleiteados pelos autores, a magistrada contraria frontalmente o que já fora concluído pelo STF, em decisões que reconhecem a regularidade da inclusão das serventias na lista de vacâncias, e ausência de direito líquido certo aos impetrantes, quanto à permanência dos autores na titularidade das serventias;
III- FAVORECIMENTO DAS PARTES: A decisão da magistrada que, utilizando-se do juízo de retratação APÓS A INTERPOSIÇÃO E RECEBIMENTO DO RECURSO PELO JUÍZO, restabelece a decisão liminar para declarar referidos cartórios
sub judice
,
impedia o provimento das serventias ocupadas pelos autores por concurso público
, em afronta à resolução nº 80/2019-CNJ e decisões proferidas em mandados de segurança pelo STF. Referidas decisões CLARAMENTE FAVORECEM AS PARTES AUTORAS DAS AÇÕES, por impedir o provimento imediato das serventias pretendidas pelos autores das ações declaratórias. Entretanto, não tendo ficado fartamente demonstrado nos autos que a magistrada tenha atuado com DOLO ou FRAUDE, fica afastada a incidência do art. 143, I do CPC.
IV- CONCLUSÃO: Encontram-se presente os elementos probatórios, aptos a ensejar A CONDENAÇÃO DA MAGISTRADA MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, em razão de, através de decisão proferida com aspectos de teratologia, DESCUMPRIDO VOLUNTÁRIA E CONSCIENTEMENTE DECISÕES EMANADAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS MANDADOS DE SEGURANÇA DE Nº 29.776 E 29.731, JÁ TRANSITADAS EM JULGADO, ALÉM DA RESOLUÇÃO Nº 80/2009-CNJ, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, INCORRENDO, ASSIM, EM VIOLAÇÃO AO ART. 35, I, DA LEI ORGÂNCIA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 35, DE 14.03.1979), ART. 139, I DO CPC, BEM COMO OS ARTS. 8º, 9º, 24 E 25 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.
V- DOSIMETRIA: Levando-se em consideração a gravidade dos fatos atribuídos à magistrada, e considerando-se ainda o grau de indisciplina da mesma, que já respondeu a outros feitos disciplinares, sendo reincidente específica no descumprimento ao art. 35, I da LOMAN, já tendo sido condenada às penas de ADVERTÊNCIA, CENSURA e REMOÇÃO COMPULSÓRIA, aplica-se a pena de
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO
, prevista no art. 42, V da LOMAN, c/c art. 3º, V, da Res. 135 do CNJ.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face da magistrada MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, JULGANDO-O PROCEDENTE, APLICANDO-LHE A PENA DE
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO
, prevista no art. 42, V da LOMAN, c/c art. 3º, V, da Res. 135 do CNJ.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 09 de setembro de 2020. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina Pinheiro.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

1
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
I- assegurar às partes igualdade de tratamento;

2
Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:
I- no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

3
Art. 35. São deveres do magistrado:
I- Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

4
APC02336188220158090168- TJ-GO (09.06.2016)
APC9702297036-RJ - TRF-2 (26.08.2002)